Tribunal: TJBA
Processo: 0320635-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320635-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PAULA FARIAS AMORIM, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao embargado, reconhecendo sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições, especificamente quanto à análise da insuficiência de documentos contemporâneos e valoração do ônus probatório do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão no acórdão quanto à suficiência da documentação apresentada, pois ao reconhecer expressamente que "
os documentos que instruem os autos revelam que a Agravante (i) encerrou as suas atividades, com balanço patrimonial negativo; (ii) imóveis da Recorrente foram penhorados pela Justiça do Trabalho; (iii) a Recorrente figura no polo passivo de diversas ações trabalhistas; (iv) o bem em que funcionava a sede da empresa foi levado à leilão
", o colegiado manifestou-se de forma clara sobre a documentação que embasou sua conclusão.

5. Não há contradição no julgado relativamente à distribuição do ônus probatório, uma vez que o acórdão reconheceu o cumprimento pelo embargado do ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira. 6. A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0320635-23.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como Embargado
INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04